Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-04.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressivas quantidade de drogas, de variadas naturezas, reconhecida sua nocividade, alinhadas à ausência de comprovação de

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressivas quantidade de drogas, de variadas naturezas, reconhecida sua nocividade, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita do réu e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade e alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do réu à atividade criminosa.

Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001334-04.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
MICHAEL RODRIGUES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-04.2018.8.26.0628 -Voto no
2
Voto no 17.061(2)
APTE: MICHAEL RODRIGUES DE SOUZA
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a Vara da Comarca de Embu das Artes
MAGISTRADA: Barbara Carolina Hinderberger Cardoso de Almeida
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positivam a traficância

Condenação mantida.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com
apreensão de expressivas quantidade de drogas, de variadas
naturezas, reconhecida sua nocividade, alinhadas à ausência de
comprovação de ocupação lícita do réu e aos coerentes
depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade
criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das
penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas
quantidades de drogas, de diversas naturezas, cuja nocividade e
alto poder viciante não se desconhecem, certos seu potencial de
disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a
dedicação do réu à atividade criminosa.
Apelo defensivo improvido.
A r. decisão de fls. 132/135, do d. juízo de direito da 2a
Vara da Comarca de Embu das Artes, cujo relatório se adota, julgou procedente a
presente ação, condenando Michael Rodrigues de Souza por infração ao artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às penas de 05 anos de reclusão, sob regime
prisional fechado, e de 500 dias-multa, no piso legal.
Irresignado, o apenado, pela D. Defesa, em suas
razões de apelo, pugnou, em síntese, pela absolvição ou, alternativamente, pela
desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio, pela
mitigação da reprimenda, pela isenção do pagamento da multa e pelo
reconhecimento da gratuidade da justiça.
O apelo foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-04.2018.8.26.0628 -Voto no
3
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Debalde os argumentos expendidos pela aguerrida
Defesa, senão vejamos.
A materialidade e a autoria delitiva são induvidosas, à
vista dos elementos colhidos ao ensejo dos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e dos laudos de constatação provisória e de exame
químico-toxicológico, e bem assim da prova oral coligida.
Interrogado, o acusado assumiu a propriedade das
drogas apreendidas em sua residência, cujo destino seria o consumo próprio,
trazendo à tona o fato de que no passado já fora condenado pelo tráfico de
drogas.
Inquiridos, os policiais militares reportaram-se a
denúncia com as características de traficante, alcunhado 'Zoreia', e a indicação
de onde era ocultada a droga, que os levaram ao palco dos acontecimentos, lá se
deparando com o réu, cujas características coincidiam com as passadas,
apreendendo-se maconha debaixo de tábua próxima a ele, conforme indicado na
denúncia. O réu admitiu a traficância, na sequência sendo apreendido, em sua
residência, lança-perfume; o réu se disse usuário de droga, mas não aparentava
estar drogado no momento da abordagem concluíram.
A forma como embaladas, acondicionadas e ocultadas
as drogas, as circunstâncias de sua apreensão, suas expressivas quantidades e
diversidade 235,5 gramas de 'cannabis sativa' e 210 mililitros de tricloroetileno
, a consequente prisão em flagrante do indigitado, somadas aos coerentes
depoimentos policiais e a sua situação econômica
declinou situação de
desemprego não deixam margem a dúvidas da prática habitual da traficância,
não se havendo falar em insuficiência de provas, tampouco em desclassificação
do delito para a prática inserta no artigo 28 da lei especial.
De rigor, pois, a condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-04.2018.8.26.0628 -Voto no
4
Saliente-se o fato de que não se têm por sinônimas as
condições de usuário e de traficante, que, ademais, não são excludentes, não
trazendo, de qualquer modo, o acusado, aos autos, elementos que conduzissem
ao reconhecimento do vício.
Ainda
que
não
se
considerasse
expressiva
a
quantidade de droga apreendida o que ora nem minimamente se vislumbra ,
certo que tanto pode indicar o porte para consumo próprio como a traficância, não
constituindo, em regra, critério determinante, devendo o julgador sopesar
circunstâncias outras que não apenas esta, a saber, a natureza da droga, o local
da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, etc.
Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida
do denunciado, no caso não tendo sido trazidos aos autos elementos que
conduzam à certeza quanto à possibilidade de o indigitado poder incursionar pela
seara do uso de drogas declinou situação de desemprego.
As penas não foram além do mínimo legal, ficando
inalteradas.
Não era mesmo caso de aplicação da benesse da lei
especial.
As singularidades do caso, que contou com apreensão
de expressivas quantidades de drogas, de diversas naturezas, notória sua
nocividade, alinhadas aos coerentes depoimentos policiais e à situação
econômica do réu, que declinou situação de desemprego, estão a demonstrar
que fazia do tráfico seu ofício ou de que participava de organização criminosa.
Não se exige grande esforço mental para se deduzir
que pela quantidade de droga que trazia consigo, gozava, o réu, da confiança de
seu fornecedor, o que não se adquire em parco espaço de tempo.
A pecuniária seguiu o estabelecido pelo legislador, a
par de sua discricionariedade, obedecendo aos princípios da legalidade e da
proporcionalidade, nos limites dos parâmetros ora adotados para a dosimetria da
pena, devendo, eventual hipossuficiência do apelante, ser deduzida no juízo
próprio, ao ensejo da execução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001334-04.2018.8.26.0628 -Voto no
5
Apropriada a fixação do mais gravoso dos regimes
prisionais ante a gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com
apreensão de expressiva quantidade de droga, notórios a nocividade e o alto
poder viciante da droga apreendida, restando patentes sua capacidade de
disseminação e a arregimentação de clientes aos borbotões.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
Registra-se a nocividade da droga apreendida, cuja
capacidade de provocar dependência não pode ser esquecida, conduzindo os
que optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes sem volta, em
total descompasso com os valores apregoados pela Sociedade.
Vale acentuar que o tráfico de drogas no caso sob
juízo habitual é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas estirpes, no
mais praticados sob o manto da violência, não se coadunando com a natureza
das penas alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos severos que o
fechado, insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis.
Por derradeiro, eventual hipossuficiência do réu,
impeditiva do pagamento das custas processuais, deverá encontrar no Juízo das
Execuções sede própria ao debate.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo de
MICHAEL RODRIGUES DE SOUZA, mantendo-se, por seus bem deduzidos
fundamentos, a sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
Relator